Tribunal: STF
Processo: HC 263318
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Brendon William da Silva Laurindo contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 5).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, ante a prática do crime de lesões corporais gravíssimas, em face de duas vítimas, e de maus-tratos a animais, todos em concurso material, e ao pagamento de 11 dias-multa.



    A parte apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso da defesa, para manter o concurso material e a pena total de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto fixado, e pagamento de 11 dias-multa, tal como na sentença apelada (e-doc. 4, p. 374).



    A condenação transitou em julgado (e-doc. 4, p. 379).



    Neste writ, a defesa sustenta que as lesões resultaram da mesma conduta omissiva, com unidade de contexto, modo de execução e local, sendo que a decisão monocrática proferida pela autoridade coatora não observou que há clara continuidade delitiva, bem como a dosimetria da pena pelo crime de maus-tratos a animal incorreu em bis in idem, ao valorar negativamente as circunstâncias próprias do tipo penal.



    Defende-se, ainda, inclusive liminarmente, o redimensionamento da pena.



    Requer, ao final, “a concessão da medida liminar para que seja redimensionada a pena imposta ao Paciente, reconhecendo a continuidade delitiva dos dois crimes de lesão corporal, afastando o concurso material destes, bem como para que seja afastada a majoração indevida na primeira fase da dosimetria no que concerne ao delito de maus tratos da Lei 9.605/98”. No mérito, pugna pela concessão da ordem em definitivo, ratificando-se a medida liminar.



    Subsidiariamente, pleiteia que a ordem seja concedida de ofício, diante da alegada manifesta ilegalidade.



    Em 14 de outubro último neguei seguimento ao habeas corpus.(edoc. 8)



    A defesa do paciente interpôs agravo visando a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao crivo da Segunda Turma.(edoc. 9)



    Decido.



    É o caso de reconsideração da decisão questionada, ante a verificação de flagrante ilegalidade atinente à dosimetria da pena.



    Inicialmente ressalto que não se está a reexaminar o acervo fático probatório, incompatível com a via do habeas corpus. Em verdade, esta-se diante de situação excepcional que autoriza a intervenção deste Tribunal Superior.



    Sob esse ângulo, a questão atinente à revaloração jurídica de elementos que ampararam a conclusão do julgador, no que concerne à dosimetria da pena, encontra respaldo na jurisprudência da Corte. Nesse sentido, anoto: 



    “HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL. INDÍCIO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA: INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. REVALORAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. 1. Discernimento jurídico, considerados os institutos penais do dolo eventual e da culpa, quando aplicados aos delitos de trânsito. 2. Para a caracterização de dolo eventual, não basta a previsibilidade do resultado danoso, exigindo-se que o agente assuma o risco de produzi-lo. Inteligência do art. 18, inc. I, do Código Penal, na segunda parte. 3. A negativa de desclassificação, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, quando verificada a inexistência de elementos aptos à constatação da presença de indícios do cometimento de crime doloso contra a vida, revela-se constrangimento ilegal. 4. A revaloração jurídica dos fatos postos nas instâncias inferiores, que é viável em sede de habeas corpus, não se confunde com o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 5. Ordem concedida, para desclassificar a conduta para crime culposo” (HC 220384, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29/8/2023). 



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC 127158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27/8/2015).



    Além disso, a situação retratada extrapola o razoável, pois, no tocante à aplicação do concurso material de crimes, inobservou-se a regra aplicável ao caso, relativamente dos crimes de lesão corporal grave.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colhe-se do caso concreto:



    “BRENDON WILLIAM DA SILVA LAURINDO , qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 129,§ 2, inc. III do Código Penal e artigo 129§ 2 inciso IV todos do Código Penal em concurso material , porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, agindo com dolo eventual, através de ataque de animal que era tutor ofendeu a integridade corporal de Jessica causando-lhe lesão corporal de natureza grave, bem como nas mesmas condições ofendeu a integridade corporal de Lucilene causando lesão de natureza grave. 



    Consta também que BRENDON WILLIAM DA SILVA LAURINDO , qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 32 § 1 A da lei 9605/09, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, praticou maus tratos a animal domestico.”



    Segundo as declarações das vítimas Jessica e Lucilene, este foi o contexto fático:



    (...) a vitima Jéssica relatou que era um domingo e estava na casa da irmã, e iriam trabalhar vendendo churrasco, e pegou o secador para entregar para a Mayara, e ao sair so viu o vulto para cima de si, e caiu,e ele começou a morder seu braço esquerdo, e começou a gritar para a irmã, e ela saiu e viu o ataque do cachorro pitbull do vizinho e a irmã tentou bater no cachorro, jogar pimenta, e ele ficou 25 minutos mordendo seu braço, e nesse tempo ele soltou o braço esquerdo e pegou o direito, sendo que no braço esquerdo ficou com a pele mastigada,e osso quebrado, e enfiou o dedo no olho do cachorro, e ele soltou, e atingiu braco esquerdo, e a irmã agrediu o cachorro, e ela entrou na frente e ele pegou sua irmã (...)



    Lucilene disse que esta com sequelas visíveis nos dois braços e perna direita, e passou por duas cirurgias para tirar a infecção e correu o risco de perder o braço (...)



    Ela emprestou um secador, e no domingo foi devolver o objeto, e emocionada, disse para deixar e que Mayara pegaria depois, mas ela disse que iria entregar em mãos, e pediu para ela ver se o cachorro estava preso, e ela disse que ele estava sentando em cima da corrente, e parecia estar preso, e quando ela saiu, escutou ela gritando por socorro, e correu para ver, e o cachorro estava destruindo o braço dela, e não tinha ninguém e resolveu bater no cachorro com os objetos que tinha, e ele não soltava o braço da irmã, e voltou para casa e pegou um vidro de pimenta para cegar o animal, e não conseguia, e o cachorro ficou mais furioso, e começou a gritar no quintal, e a vizinha do lado esquerdo saiu na janela e pediu para jogar água no animal, e tentou jogar carne, e nem assim, e começou a socar o ouvido dele, e ele acabou soltando a irmã, e mandou ela sair, porque o animal estava zonzo, e ele despertou, e ele tentou pegar a perna da irmã, e entrou na frente,te e cruzou os bracos, e ele a pegou e caiu no chão, e ele começou a ataca-la, mordendo os braços, (...)



     Com base nesses fatos e nas provas que evidenciaram a prática de maus tratos contra animal doméstico, o Juízo da 1ª Vara Criminal de São Roque/SP proferiu sentença por meio da qual condenou o paciente à pena total de 07 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias multa, além da proibição em manter guarda de qualquer animal independente de espécie.



     No que concerne aos crimes de lesão corporal grave artigo 129 § 2º II e art. 129 §2º III, ambos do CP, o Juízo sentenciante consignou (edoc. 3 fl.7):



    “Atento ao disposto no artigo 59, constata-se que o crime trouxe sequelas perpetuas as vitimas, que resultaram em perda de membros, incapacidade, e ate perda laborativa, sendo que esta situação deve ser sopesada na fixação da pena que para os delitos de lesão são fixadas em 1/3 acima do mínimo, bem como, o intenso sofrimento que o réu impunha ao animal, com os maus tratos e péssimos cuidados e que foi também uma condicionante para o aumento de agressividade e que resultaram nos ataques, de modo, que para a pena do delito de maus tratos, será sopesada em 1/6. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, permanecendo as reprimendas de lesão em 02 anos e 08 meses de reclusão para cada lesão, e 02 anos e 04 meses de reclusão pelos maus tratos alem do pagamento de 11 dias multa e proibição de guarda para qualquer espécie de animal. Reconheço o concurso material e somo as penas totalizando 07 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias multa.



    Vê-se que a conclusão foi pela aplicação do concurso material de crimes para as duas lesões corporais sofridas pelas vítimas de ataque do cão pitbull, Jéssica e Lucilene.



    Todavia, não parece ter sido a solução correta para o caso. Também não é hipótese de crime continuado (art. 70 do CP) tal qual pretende a defesa do paciente.



    Diante da situação descrita, há de se considerar o disposto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal, segundo o qual:



    “Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.



    Isso porque, embora o cachorro cujo tutor é o paciente tenha atacado duas vítimas, tal se deu a partir de uma única conduta omissiva do paciente geradora de dois resultados, sem a demonstração de desígnios autônomos, sendo hipótese de aplicação do concurso formal próprio.



    Mostrou-se, assim, imprópria a aplicação do concurso material, seja na dicção da segunda parte do art. 70 ou na do art. 69, ambos do Código Penal, que exigem, respectivamente, desígnios autônomos e mais de uma ação ou omissão do agente.



    Esse raciocínio encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Latrocínio (CP, art. 157, § 3º). Nulidade da sentença penal condenatória. Alegação de falta de fundamentação e de ausência de elementos probatórios. Não ocorrência. Fundamentação idônea quanto à materialidade do delito e à responsabilidade do recorrente. Pretendido reconhecimento de crime único contra o patrimônio, resultante na morte da primeira vítima e em lesão corporal à segunda. Plausibilidade jurídica da tese. Delito praticado com unidade de desígnios. Reconhecimento do concurso formal próprio (CP, art. 70, 1ª parte). Precedentes da Suprema Corte. Reconhecimento da atenuante da menoridade do recorrente ao tempo do crime (CP, 65, inciso I). Comprovação. Tema, contudo, não submetido às instâncias antecedentes. Inadmissível dupla supressão de instância. Não observância da incidência da atenuante pelas instâncias de mérito. Ilegalidade flagrante. Recurso parcialmente provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. 



    1. A alegação de falta de fundamentação do édito condenatório - por ausência de materialidade do delito e de responsabilidade do recorrente - não se sustenta na espécie, uma vez que o Tribunal estadual, de forma fundamentada, contextualizou as provas colacionadas nos autos, entendendo-as suficientes para a condenação do ora recorrente. 



    2. O pretendido reconhecimento do concurso formal próprio no delito de latrocínio praticado encontra respaldo jurídico na jurisprudência do Supremo Tribunal, segundo a qual “o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstante constatadas duas mortes; a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, vez que o crime-fim arquitetado foi o de roubo e não o de duplo latrocínio” (HC nº 71.267/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 20/4/95). 



    3. Embora a incidência da atenuante da menoridade não tenha sido submetida às instâncias antecedentes, de modo a ser vedada a sua análise no presente ensejo, sob pena de dupla supressão de instância, a existência de prova cabal nos autos demonstrando essa condição pessoal do recorrente ao tempo do crime autoriza a concessão de habeas corpus de ofício para que se implemente o redutor de pena (CP, art. 65, inciso I), uma vez que configura constrangimento ilegal flagrante a sua não observância pelas instâncias de mérito. 



    4. Recurso ordinário parcialmente provido. 



    5. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena pela atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.(RHC 107210, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe-23-10-2013)



    Inexiste campo para o reconhecimento de “bis in idem” quanto a majoração da pena na primeira fase da dosimetria em relação ao crime de maus tratos de animal (art. 32 da Lei 9.605/98), sob a alegação de haver-se considerado elemento ínsito ao tipo penal.



    Da leitura da sentença, vê-se que, contrariamente aos argumentos veiculados pela defesa do paciente, o Juízo sentenciante considerou como justificativa para o implemento de 1/6 na primeira fase da dosimetria, as consequências da prática de maus tratos do animal, que tornaram o cachorro extremamente agressivo, contribuindo, portanto, para os referidos ataques. Sob essa perspectiva, não surge flagrante ilegalidade a ser afastada, porquanto apontada motivação idônea calcada em elemento não integrante do tipo penal.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão e concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para que o Juízo da 1ª Vara Criminal de São Roque/SP refaça a dosimetria da pena formalizada no processo nº 1500379-20.2021.8.26.0586, e observe o concurso formal próprio (art. 70, primeira parte) exclusivamente aos crimes de lesão corporal grave, e, sendo o caso, estabeleça novo regime. Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente